Tribunal: CARF
Processo: 10880.957547/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957547/2017-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.171 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2016
DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. HIPÓTESE NÃO
CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2016
DCTF. ERRO. PROVA. NECESSIDADE.
Afasta-se o erro de preenchimento de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais
quando fundamentado e comprovado mediante
documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957547/2017-21
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.171 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957547/2017-21

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Estes autos versam sobre Declaração de Compensação (“DComp”) apresentada
pelo contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débitos lançando mão de crédito
alusivo a pagamento efetuado indevidamente para o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(“IRRF”) – recolhimento realizado em 20 de setembro de 2016 sob o código “0561”, no
montante de R$ 119.264,50, cujo fato gerador ocorrera em 31 de agosto daquele ano.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
postulado, ao argumento de que a integralidade do valor recolhido fora empregada na liquidação
do próprio débito de IRRF confessado pelo sujeito passivo.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações e documentos de
suporte apresentados pelo contribuinte foram assim narrados na decisão de primeira instância:
3. Cientificada da decisão em 13/11/2017 (fls. 70), a contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 13/12/2017 (fls. 08) alegando, em síntese, que:
•
Em procedimento de auditoria interna a manifestante constatou que recolheu em
duplicidade guia no valor de R$ 119.264,50 no código de receita 0561 para a
competência 08/2016.
•
Ingressou
com
pedido
de
compensação
PERDCOMP
no
10937.47422.241116.1.3.04-0922 de pagamento indevido ou a maior.
•
Vinculou indevidamente os dois pagamentos em DCTF.
•
Documentos anexados, na presente manifestação, comprovariam o erro na
apuração e no recolhimento do tributo.
•
Não há impedimento para retificação de DCTF após emitido despacho decisório,
desde que guarde regularidade.
•
Requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e o reconhecimento
do crédito solicitado na PERDCOMP no 10937.47422.241116.1.3.04-0922.
•
Cita julgado administrativo para corroborar seu entendimento.
4. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade foram juntados
aos autos.
A 1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08 decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, cujos fundamentos de fato e de direito
são os dispostos no voto condutor, em parte reproduzidos adiante:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.171 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957547/2017-21

9. Contrapondo o indeferimento, a defesa afirma que recolheu em duplicidade guias no
valor de R$ 119.264,50 no código de receita 0561, referente a competência 08/2016, e
que por erro teria vinculado os dois pagamentos em DCTF.
10. Analisando as DCTFs transmitidas para a competência 08/2016 notamos que houve
o envio de três declarações, conforme reprodução abaixo:
[...]
11. A verificação eletrônica, da qual resultou o indeferimento da compensação na
PERDCOMP no 10937.47422.241116.1.3.04-0922, baseou-se na DCTF original no
100.2016.2016.1860947574, entregue em 24/10/2016, que apontava um débito apurado
de IRRF – “Rendimentos do trabalho assalariado” (cod.0561) no valor de R$
738.439,89, ao qual as duas guias citadas pela defesa estavam vinculadas, conforme
trecho reproduzido abaixo:
[...]
12. A contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 13/11/2017.
13.
Em
14/11/2017,
a
manifestante
apresenta
DCTF
retificadora
no
100.2016.2017.1851524987, reduzindo o débito apurado de IRRF – “Rendimentos do
trabalho assalariado” (cod.0561) para o valor de R$ 619.175,39, desvinculando do
débito uma das guias, citada pela defesa como em duplicidade, conforme trecho
reproduzido abaixo:
[...]
15. Sobre a necessidade de comprovação da redução dos débitos confessados nas
DCTFs anteriores, através de documentos hábeis e idôneos, o Código Tributário
Nacional dispõe, em seu art. 147, que reproduzo abaixo:
[...]
16. Em outras palavras, após a perda da espontaneidade, o sujeito passivo fica
incumbido de comprovar a veracidade das informações prestadas, que resultaram na
redução de valores de IRRF a pagar, o que tornou disponível o pagamento efetuado, ora
discutido.
17. Nesse mesmo sentido, o artigo 18 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de
julho de 2017, assim dispõe:
[...]
18. Conforme dispôs a IN RFB no 1717/2017, acima citada, vigente quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, e também a IN RFB no 2.055/2021,
atualmente vigente, a manifestante poderia pleitear retenção indevida ou a maior, desde
que a fonte pagadora comprovasse por lançamentos contábeis o estorno do pagamento,
ou a não retenção de tributos, e procedesse as devidas retificações de todas as
declarações apresentadas a RFB, espelhando o indébito citado.
19. Em consulta ao Sistema DIRF, verificou-se que a contribuinte informou o valor de
R$ 678.077,27, no código de receita 0561, valor que não corrobora com a redução do
débito para R$ 619.175,39, declarado em DCTF retificadora.
20. Acrescento ainda, que a interessada não apresentou em sua documentação, anexada
à presente manifestação de inconformidade (fls. 15 a 64), novas provas que pudessem
corroborar com a redução dos débitos de IRRF “Rendimentos do trabalho assalariado”
(cod.0561) e que atendessem à legislação supracitada.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.171 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957547/2017-21

Intimada do acórdão daquele colegiado em 6 de abril de 2023, a pessoa jurídica
apresentou seu Recurso Voluntário em 5 de maio do mesmo ano, suscitando preliminar de
nulidade da decisão recorrida, em virtude de suposta omissão da turma julgadora quanto às
provas juntadas aos autos na ocasião do primeiro apelo. Isso porque se a folha de pagamentos do
período (agosto de 2016) trazida ao processo fosse tida por insuficiente à demonstração do
alegado, deveria ter sido convertido o julgamento em diligência, para que o contribuinte fosse
intimado a apresentar documentação complementar. Socorrendo-se de precedentes e de
princípios que norteiam a atuação da Administração Pública, a Recorrente conclui que tal
conduta do colegiado de piso redundara em cerceamento do seu direito de defesa.
No mérito, a Recorrente defende a reforma da decisão recorrida, pois a folha de
pagamentos do período demonstraria a correta base de cálculo do IRRF e a duplicidade de
pagamentos efetuados. Argumenta ser seu direito retificar a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais para reduzir o montante do débito outrora confessado, já que haveria prova
inequívoca do erro cometido e que tal proceder encontraria amparo no princípio da verdade
material. Invoca, ainda, o Parecer Normativo Cosit n° 8, de 3 de setembro de 2014, o qual admite
a revisão de ofício pela autoridade fiscal de despacho que não homologue compensação em
virtude de erros no preenchimento de documentos fiscais cometidos pelo contribuinte. Aduz a
Recorrente que o erro foi sanado com a entrega da DCTF retificadora, não havendo fundamento
para a negativa do crédito pleiteado.
Requer, em conclusão: (i) o processamento do feito com efeito suspensivo; (ii) a
declaração de nulidade do acórdão recorrido; (iii) o provimento do recurso, homologando-se as
compensações declaradas; (iv) alternativamente, a conversão do julgamento em diligência,
inclusive para que a Recorrente seja intimada para a juntada de documentos e de esclarecimentos
complementares; e (v) que lhe sejam oportunizadas a juntada de memoriais e a realização de
sustentação oral em sessão de julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
No que se refere aos pedidos para que lhe seja franqueada a sustentação oral e a
apresentação de memoriais, esclarece-se, desde já, que tais solicitações seguem ritos próprios,
definidos nos termos dos arts. 4o e 10 da Portaria CARF/MF n° 8, de 4 de janeiro de 2024 , não
bastando sua anotação na peça recursal.
Levando-se em conta o que pedido pela Recorrente, no tocante ao efeito
suspensivo, digo que a Manifestação de Inconformidade, apresentada tempestivamente, suspende
a exigibilidade do crédito tributário e impede o início da contagem do prazo prescricional de que
trata o artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5,172, de 25 de outubro de 1966), por
força do disposto no artigo 151, inciso III, do próprio CTN.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.171 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957547/2017-21

O processo administrativo fiscal (“PAF”) é regido pelo Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, recepcionado com força de lei pela Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. O efeito suspensivo também é atribuído às impugnações e aos recursos
voluntários ao longo do texto do Decreto em questão (e.g., arts. 21 e 33), sendo certo que o rito
processual nele estabelecido aplica-se ao litígio nascido do inconformismo do contribuinte em
face do indeferimento de direito creditório e da não homologação das compensações, nos termos
do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Logo, a suspensão decorre de expressas disposições legais, sendo dispensáveis
quaisquer comentários adicionais.
Passa-se às alegações trazidas no Recurso.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A comprovação do erro em que se fundamenta a retificação de declaração
pretendida é condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta reduzir
tributo confessado em DCTF. Nessa toada, é pacificada a compreensão deste Conselho,
traduzida na Súmula CARF n° 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Partindo-se de tais premissas, percebe-se que o contribuinte, em anexo à
Manifestação de Inconformidade, juntou:
(a)
dois comprovantes de arrecadação, de igual valor (R$ 119.264,50), mesmo
período de apuração, mesmo tributo (IRRF – código 0561), mesma data de
vencimento;
(b)
extrato obtido a partir de portal de atendimento eletrônico, da Receita
Federal, o qual informa que um dos pagamentos citados encontrar-se-ia
com saldo integralmente disponível;
(c)
DCTF de agosto de 2016, retificadora, entregue em 25/10/2016, dando
conta de que o IRRF (cód. 0561) seria de apenas R$ 152,09; e
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.171 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957547/2017-21

(d)
três relatórios, denominados “RESUMO CLT 082016”, “RESUMO TT
082016” e “RESUMO INTERNOS 082016”, totalizando dezesseis páginas
e centenas de registros.
Referidos relatórios, os quais dizem se tratar de “folhas analíticas”, são o cerne do
inconformismo da Recorrente, já que sobre eles o colegiado de piso nada supostamente teria
dito.
Pois bem. A narrativa da Recorrente, carregada de respeitáveis precedentes e de
doutrina, levar-nos-ia, à primeira vista, à compreensão de que de fato algo de errado haveria na
decisão recorrida.
Todavia, os relatórios em testada simplesmente foram, com a devida vênia,
jogados no processo.
O contribuinte, naquela Manifestação, não fez qualquer conexão dos seus
argumentos com os dados dispostos em incontáveis registros de duvidável compreensão. Não
demonstrou a formação da base de cálculo do IRRF em questão, nem na Manifestação de
Inconformidade, tampouco no Recurso Voluntário.
Ou seja, a Recorrente não envidou esforço algum para conciliar as informações
contidas nos documentos impressos em layout de baixo padrão.
Assim, como lançados nos autos, os ditos relatórios não tem serventia.
Por seu turno, a turma julgadora, ciente do que instruía o processo, entendeu que o
necessário à comprovação do erro material cometido no preenchimento da DCTF nele não se
encontrava.
De modo diligente, o julgador de piso buscou algo na base de dados da RFB que
pudesse ao menos convergir para o que alegado pelo contribuinte, sem sucesso.
Forte na pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a compreensão
neste Conselho é a de que o julgador administrativo não está obrigado a rebater todos os
argumentos apresentados pelo contribuinte (p. ex. Acórdãos 1201-005.833 e 1302-002.572).
Então, o que dizer de um amontado de informações sem qualquer apontamento no
corpo da manifestação/impugnação/recurso, sem qualquer catalogação, conciliação e clara
evidenciação de sua pertinência com as alegações?
A Recorrente sequer se deu o trabalho de contrarrazoar a conclusão a que chegara
o colegiado a quo: divergência entre o valor que o contribuinte entende ser o devido e a soma
informada em DIRF, pela mesma Recorrente, haja vista as retenções decorrentes de pagamentos
a diversos beneficiários.
Ademais, são nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem
como as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, hipóteses não reveladas
nos autos.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.171 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10880.957547/2017-21

O contribuinte protesta, genérica e alternativamente, pela conversão do
julgamento em diligência, para que seja intimada a apresentar documentos e esclarecimentos
complementares. Ocorre que o Processo Administrativo Fiscal é orientado pela formalidade
moderada, o que nem de longe poderia redundar em informalidade generalizada, pois daí
resultaria a desordem, a instabilidade, a ineficiência da administração pública e feriria de morte a
razoável duração do processo, com idas e vindas intermináveis.
No curso do PAF, há tempo e lugar para as manifestações, há tempo e lugar para
apresentação de provas.
Somada a isso a ausência de qualquer questionamento específico e justificado,
considera-se não formulado o pedido de diligência (§ 1o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de
1972).
A Fiscalização e o julgador administrativo não estão indiscriminadamente a
serviço do contribuinte descuidado.
A propósito, o julgador deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim
e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Ante o exposto, afasto a preliminar de nulidade suscitada, reputo não formulado o
pedido de conversão do julgamento em diligência e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 155
DF CARF MF
Original